Tribunal: TRF3
Processo: 5000978-25.2019.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
145/549)

5000978-25.2019.4.03.6136

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000978-25.2019.4.03.6136

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS EDUARDO FERNETTE

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO CRISTIANO PENDEZA - SP171868-N

APELADO: CARLOS EDUARDO FERNETTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO CRISTIANO PENDEZA - SP171868-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PPP. EPI INEFICAZ PARA DESCARACTERIZAR A ESPECIALIDADE. NÃO CABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. REVISÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e por Carlos Eduardo Fernette contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação previdenciária, reconhecendo parcialmente tempo rural em regime de economia familiar e diversos períodos de atividade especial exercidos junto à Usina Colombo S.A., com conversão em tempo comum e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (21/02/2018). O INSS impugna o reconhecimento do labor rural e da especialidade por ruído, suscita reexame necessário e requer adequação dos consectários legais. O autor pleiteia o reconhecimento integral do labor rural de 17/02/1983 a 30/04/1988.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário; (ii) estabelecer se restou comprovado o labor rural do autor, como segurado especial, no período de 17/02/1983 a 30/04/1988; (iii) determinar se os períodos laborados na Usina Colombo S.A. podem ser reconhecidos como especiais em razão da exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, com possibilidade de conversão em tempo comum.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o reexame necessário porque, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC/2015, a condenação imposta ao INSS não alcança 1.000 salários mínimos, considerado o período compreendido entre a DER e a implantação do benefício.

Reconhece-se o labor rural de 17/02/1983 a 30/04/1988 com base em início de prova material consistente em contratos de parceria agrícola firmados por seu genitor, declarações de produtor rural e cadastro de trabalhador rural, corroborados por prova testemunhal idônea, admitindo-se a extensão da qualificação profissional do pai ao autor e a ampliação da eficácia temporal da prova documental.

Admite-se o cômputo do labor rural exercido a partir dos 12 anos de idade, em benefício do menor, conforme entendimento do STF, não podendo a vedação constitucional ao trabalho infantil prejudicar o segurado para fins previdenciários.

Assegura-se o cômputo do tempo rural anterior à Lei 8.213/1991 independentemente de recolhimento de contribuições, ressalvando-se sua impossibilidade de utilização para efeito de carência, nos termos do art. 55, §2o, da Lei 8.213/1991.

Reconhece-se a especialidade dos períodos laborados na Usina Colombo S.A. porque o PPP, devidamente subscrito por responsável técnico, comprova exposição habitual e permanente a ruído superior aos limites legais vigentes em cada época (80 dB até 05/03/1997; 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; 85 dB a partir de 19/11/2003), observando-se o princípio tempus regit actum e a tese firmada no Tema 694/STJ.

Presume-se a veracidade das informações constantes do PPP, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal ou por metodologia de aferição diversa da prevista em instrução normativa, inexistindo exigência legal de técnica específica.

Afasta-se a descaracterização da especialidade pelo uso de EPI no caso de exposição a ruído, conforme tese fixada pelo STF no ARE 664.335, por não haver neutralização integral do agente nocivo.

Autoriza-se a conversão do tempo especial em comum pelo fator 1,40, nos termos do art. 57, §5o, da Lei 8.213/1991, por se tratar de períodos anteriores à EC 103/2019.

Determina-se a aplicação, quanto aos juros e correção monetária, dos critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução, e majora-se a verba honorária em razão do desprovimento do recurso do INSS, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento:

O tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar, comprovado por início de prova material corroborado por prova testemunhal, pode ser reconhecido independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais vigentes à época da prestação do serviço caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a declaração de eficácia do EPI no PPP.

O PPP regularmente emitido goza de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal ou pela metodologia de aferição adotada pela empresa.

É incabível o reexame necessário quando a condenação imposta à Fazenda Pública não atinge 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, §§5o e 6o, e 201, §7o e §14; Lei 8.213/1991, arts. 25, II; 39, I; 55, §§2o e 3o; 57, §5o; 58; CPC/2015, art. 496, §3o, I, e art. 85, §11; EC 20/1998; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20; Decreto 2.172/1997; Decreto 3.048/1999; Decreto 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STF, ARE 1.045.867, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); TNU, Súmula 68; TRF3, precedentes citados no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000978-25.2019.4.03.6136

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS EDUARDO FERNETTE

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO CRISTIANO PENDEZA - SP171868-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO CRISTIANO PENDEZA - SP171868-N

APELADO: CARLOS EDUARDO FERNETTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Carlos Eduardo Fernette, em ação previdenciária que versa sobre aposentadoria por tempo de contribuição.

Na petição inicial, o autor pleiteou o reconhecimento de tempo de labor rural em regime de economia familiar, na condição de segurado especial, no período de 17/02/1983 a 30/04/1988, bem como o enquadramento de períodos de atividade exercidos junto à Usina Colombo S.A. como atividade especial, em razão da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, especialmente ruído, com a consequente conversão em tempo comum. Sustentou que, com o cômputo desses períodos, faria jus à concessão do benefício desde o indeferimento administrativo.

O Juízo de primeiro grau reconheceu, com base no conjunto probatório, o exercício de atividade rural como segurado especial no período de 01/10/1985 a 30/04/1988, bem como o exercício de atividade especial de 04/06/1993 a 21/11/1993, 25/04/1994 a 31/12/1995, 12/01/2004 a 31/08/2004, 01/09/2004 a 18/12/2004, 10/01/2005 a 04/05/2005, 05/05/2005 a 14/07/2005, 15/07/2005 a 18/12/2005, 09/01/2006 a 13/07/2006, 14/07/2006 a 17/12/2006, 08/01/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 13/07/2007, 14/07/2007 a 13/07/2008, 14/07/2008 a 05/08/2009, 06/08/2009 a 07/09/2011, 08/09/2011 a 16/09/2012, 17/09/2012 a 16/09/2013, 17/09/2013 a 31/08/2014, 01/09/2014 a 16/09/2014, 17/09/2014 a 16/09/2015, 17/09/2015 a 16/08/2017 e 17/08/2017 a 21/02/2018, laborados na Usina Colombo S.A., convertendo-os em tempo comum. Em razão disso, concedeu ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER/DIB em 21/02/2018, fixando a DIP em 01/07/2022, além de estabelecer os critérios de correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios e demais consectários legais, afastando o reexame necessário.

O INSS interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de prova material suficiente para o reconhecimento do tempo rural em regime de economia familiar, bem como a invalidade do enquadramento da atividade especial por exposição a ruído, ao argumento de que o PPP e o LTCAT não atenderiam às exigências técnicas e metodológicas previstas na legislação aplicável. Alegou, ainda, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário e requereu, subsidiariamente, a adequação dos critérios de atualização monetária, juros e honorários.

O autor, em sua apelação, pleiteia a reforma parcial da sentença, a fim de ver reconhecido o seu direito à contagem do tempo de filiação previdenciária rural, na condição de segurado especial, no período de 17/02/1983 a 30/04/1988, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do art. 55 da Lei no 8.213/91.

Apresentadas contrarrazões pelo autor.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

DO NÃO CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO QUANDO VALOR NÃO ALCANÇA 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS

A hipótese dos autos não demanda reexame necessário.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados especiais e rural, por conseguinte, implantar e pagar a aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo 21/02/2018 até o deferimento do benefício, ocorrido em 2022 na r. sentença, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário. Nesse sentido, o Enunciado 6716 da I Jornada do Direito da Seguridade Social do CJF.

Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA

Como é sabido, após a EC 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em resumo, antes de 16/12/1998 (data da vigência da Emenda 20), bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para concessão da aposentadoria proporcional.

Após a EC 20/98, o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (art. 25, inciso II, c/c art. 142, ambos da Lei 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (art. 201, § 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no artigo 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior a sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir benefício a qualquer tempo (art. 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (art. 3o, §§ 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas 04 (quatro) regras de transição para àqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber (arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019): a) sistema de pontos, idade e tempo de contribuição; b)tempo de contribuição e idade mínima; c) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade; d) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

a) artigo 15 da EC 103/2019: sistema de pontos, idade e tempo de contribuição (30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem; somatório da idade e tempo de contribuição, equivalente a 86 pontos, se mulher, ou 96 pontos, se homem, até 31/12/2019, acrescidos de 01 ponto até atingir o total de 100 (mulher) ou 105 (homem), após 01/01/2020);

b) artigo 16 da EC 103/2019: tempo de contribuição e idade mínima (30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem; somatório da idade de 56 anos, se mulher, ou 61 anos, se homem, até 31/12/2019, acrescido de 06 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se mulher, ou 65 anos, se homem, após 01/01/2020);

c) artigo 17 da EC 103/201: tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade (os segurados que tenham 28 anos de contribuição, se mulher, ou 33 anos, se homem, até 13/11/2019, podem requerer aposentadoria, quando atingirem 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem, acrescido de 50% do tempo que em 13/11/2019 faltava para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem);

d) artigo 20 da EC 103/2019: tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima (57 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, ou 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, acrescido do tempo contributivo que, em 13/11/2019, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição de 30 ou 35 anos).

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO RURAL

Nos termos do artigo 55, §§2o e 3o, da Lei 8.213/1991, é desnecessária a comprovação do recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado especial ou trabalhador rural no período anterior à vigência da Lei de Benefícios, caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural, no entanto, tal período não será computado para efeito de carência (TRF3a Região, 2009.61.05.005277-2/SP, Des. Fed. Paulo Domingues, DJ 09/04/2018; TRF3a Região, 2007.61.26.001346-4/SP, Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 09/04/2018; TRF3a Região, 2007.61.83.007818-2/SP. Des. Fed. Toru Yamamoto. DJ 09/04/2018; EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015; AR 3.650/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 04/12/2015).

No tocante ao segurado especial, o artigo 39, inciso I, da Lei 8213/1991, garantiu ao segurado especial a possibilidade do reconhecimento do tempo de serviço rural, mesmo ausente recolhimento das contribuições, para o fim de obtenção de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente.

No entanto, com relação ao período posterior à vigência da Lei 8.213/91, caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, cabe ao segurado especial comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias, como contribuinte facultativo.

PROVAS DO TEMPO DE ATIVIDADE RURAL OU URBANA

A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp no 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag no 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp no 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Vale lembrar, que dentre os documentos admitidos pelo Eg. STJ estão aqueles que atestam a condição de rurícola do cônjuge, cuja qualificação pode estender-se a esposa, desde que a continuação da atividade rural seja comprovada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp no 272.248/MG, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/04/2013; AgRg no REsp no 1342162/CE, 1a Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 27/09/2013).

Em reforço, a Súmula no 6 da TNU: "A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola".

E atendendo as precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Frisa-se, ademais, que a C. 1a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.348.633/SP, também representativo de controvérsia, admite, inclusive, o tempo de serviço rural anterior à prova documental, desde que, claro, corroborado por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, precedentes desta E. 7a Turma (AC 2013.03.99.020629-8/SP, Des. Fed. Paulo Domingues, DJ 09/04/2018).

Nesse passo, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

No que tange à possibilidade do cômputo do labor rural efetuado pelo menor de idade, o próprio C. STF entende que as normas constitucionais devem ser interpretadas em benefício do menor.

Por conseguinte, a norma constitucional que proíbe o trabalho remunerado a quem não possua idade mínima para tal não pode ser estabelecida em seu desfavor, privando o menor do direito de ver reconhecido o exercício da atividade rural para fins do benefício previdenciário, especialmente se considerarmos a dura realidade das lides do campo que obrigada ao trabalho em tenra idade (ARE 1045867, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, 03/08/2017, RE 906.259, Rel: Ministro Luiz Fux, in DJe de 21/09/2015).

Nesse sentido os precedentes desta E. 7a Turma: AC no 2016.03.99.040416-4/SP, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe 13/03/2017; AC 2003.61.25.001445-4, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 09/04/2018.

DO TRABALHO RURAL SEM REGISTRO - CASO CONCRETO

O autor, nascido em 17 de fevereiro de 1971, na cidade de Catanduva/SP, postula o reconhecimento do período de filiação previdenciária na qualidade de segurado especial, em regime de economia familiar, compreendido entre 17 de fevereiro de 1983 e 30 de abril de 1988, para fins de cômputo em sua aposentadoria.

Narra que, desde a infância, desenvolveu atividade rural em regime de economia familiar, ao lado de seus genitores, situação que perdurou até abril de 1988, ocasião em que deixou o campo e firmou seu primeiro contrato de trabalho.

Com efeito, consoante se extrai da CTPS do segurado, o primeiro vínculo empregatício ali registrado tem início em 2 de maio de 1988 (id Num. 263558645 - Pág. 3).

À vista das provas produzidas nos autos, entendo que o autor faz jus ao reconhecimento do período postulado.

Passo a fundamentar.

Da análise dos instrumentos contratuais de parceria agrícola de café juntados aos autos, verifica-se a existência de contratos firmados entre Ézio Jorge, na condição de parceiro cedente, e Eduardo Fernette, genitor do autor, na condição de parceiro cessionário, com vigência nos seguintes períodos: de 01/10/1979 a 30/09/1982; de 01/10/1982 a 30/09/1985; de 01/10/1985 a 30/09/1988; e de 01/10/1988 a 30/09/1991 (Id Num. 263558642 – Págs. 56/58, 60/62, 64/66, 68/70).

Ademais, o autor juntou documentação coesa demonstrando que seu genitor, Sr. Eduardo Fernette, estava vinculado às lidas rurais, consoante se depreende das declarações de produtor rural datadas de 1978 e 1979, em seu nome (Id Num. 263558642 – Págs. 72/75), bem como da Folha de Cadastro de Trabalhador Rural Produtor – TRP, datada de 23/03/1979, na qual já constava o nome do autor como membro da entidade familiar de trabalhadores rurais (Id Num. 263558642 – Págs. 76/77).

No que tange à questão do enquadramento como segurado especial, as máximas da experiência revelam que o cultivo de 13.000 a 15.000 pés de café não demanda área que extrapole o limite de 4 módulos fiscais, equivalentes a 64 hectares, estabelecido como parâmetro objetivo para o enquadramento na qualidade de segurado especial no município de Pindorama/SP, onde se localizava a propriedade. Tanto a quantidade de pés de café envolvidos na lavoura familiar quanto a extensão da área atribuída à atuação da família do autor não se mostram de tal monta a afastar o regime de economia familiar, não se vislumbrando, portanto, a descaracterização da condição de segurado especial, ao contrário do que concluiu o juízo singular.

Por outro lado, a prova testemunhal colhida em audiência, em harmonia com o depoimento pessoal do autor, confirma, de forma segura, que o requerente, em regime de economia familiar e ao lado de seus genitores, efetivamente cultivou café à percentagem na Fazenda Retiro São Jorge, pertencente ao proprietário Ézio Jorge, conclusão que se alinha ao entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau e que, nesta instância, merece ser integralmente confirmada.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural sem registro desenvolvida pelo autor no período de 17 de fevereiro de 1983 a 30 de abril de 1988, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, ressalvando, contudo, que tal período não poderá ser computado para efeito de carência, nos termos do art. 55, § 2o, da Lei n.o 8.213/1991.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Em linhas gerais, até o advento da EC 103/2019, a aposentadoria especial era devida após 180 contribuições, para os trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde por 15, 20 ou 25 anos.

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência reconhece como especial o trabalho que assim era considerado pela legislação em vigor na época (Recurso Especial no 1.398.260/PR - Tema 694/STJ).

A conversão do tempo de trabalho deve seguir a legislação vigente no momento do requerimento administrativo (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo-se observar a tabela dos multiplicadores prevista no artigo 70, do Decreto 3.048/99.

A EC 103/2019, por sua vez, proibiu a conversão do tempo especial em comum para atividades após 13/11/2019, não sendo o art. 57, § 5o, da lei 8.213/91, recepcionado pela reforma constitucional (art. 201, §14, da CF e art. 25, caput, e §2o da referida Emenda).

No tocante ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o E. STF assentou a tese de que não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, situação que não se aplica ao agente nocivo ruído (ARE 664335).

Pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP

O artigo 58, da Lei no 8.213/91, dispõe sobre os agentes nocivos que autorizam o reconhecimento do labor especial, bem assim da comprovação à respectiva exposição.

A inteligência de tal dispositivo revela o seguinte: (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Verifica-se que a legislação de regência estabelece que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299, do Código Penal. Além disso, o sistema jurídico confere ao Poder Público o poder de fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP.

Por isso, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

DO EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR

Consoante já destacado, no julgamento do ARE 664335, pelo E. STF, apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

Nesse ponto, convém observar que o fato de o PPP consignar que o EPI é eficaz não significa que ele seja capaz de neutralizar a nocividade, tal como exigido pelo E. STF para afastar a especialidade do labor.

Conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS, o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com "S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do TEM, observada a observância: [...]".

Portanto, quando o PPP consigna que o EPI era eficaz, tal eficácia diz respeito à sua aptidão de atenuar ou reduzir os efeitos do agente nocivo. Isso não significa, contudo, que o EPI era "realmente capaz de neutralizar a nocividade". A dúvida, nesse caso, beneficia o trabalhador.

Noutras palavras, o fato de o PPP consignar que o EPI era "eficaz" (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de "neutralizar a nocividade". Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, "sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS". (Precedente: (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009711-60.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 29/06/2023)

HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, não se exigindo, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Não há como acolher eventual assertiva de que não seria possível reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual ou permanente, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007303-40.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023.

Nessa linha, o Enunciado aprovado de no 25 da I Jornada do Direito da Seguridade Social do CJF:

ENUNCIADO 25: A exposição permanente (não ocasional e nem intermitente) está relacionada à atividade (profissiografia) do segurado e não é necessário que essa informação conste, expressamente, no PPP, por inexistir campo próprio no formulário

Justificativa: O critério da permanência passou a ser exigido legalmente a partir da publicação da Lei n. 9.032/1995. Apesar disso, o formulário atual do INSS (o PPP), não traz campo para a empresa informar se a exposição foi permanente, não ocasional ou intermitente. O conceito de permanência encontra-se no art. 65 do Decreto n. 3.048/1999, como sendo a exposição indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Portanto, a permanência não é tempo de exposição e, sim, atividade. Dessa forma, ela consta no campo 14.2 do PPP, que é destinado à descrição das atividades. Portanto, pela leitura da profissiografia constante no campo 14.2, concluir-se-á se a exposição foi permanente, sem que seja necessário que a empresa declare expressamente no PPP

DO LAUDO EXTEMPORÂNEO

O laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962-34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)

Na mesma linha, temos a Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, publicada no dia Diário Oficial da União aos 24/09/2012, cujo enunciado é o seguinte:

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

DA AUSÊNCIA DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO

Não há como se sonegar o direito do segurado de averbação do labor em condições especiais sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

Ademais, nesse particular, restou consignado no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DOS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Até 28/04/1995, é possível a subsunção da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

À sua vez, partir de 29/04/1995, é indispensável comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, de maneira habitual e permanente, por formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de 06/03/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), devidamente preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica.

Com efeito, foi a Lei no 9.528, de 10/12/1997 que efetivamente estabeleceu as regulamentações previstas no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (publicado em 06/03/1997), e que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e/ou pela monitoração

Para períodos laborados a partir de janeiro de 2004, o único formulário aceito pelo INSS é o PPP, cuja existência substitui os demais formulários anteriores.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto 2.171/1997 (06.03.1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. ( Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

NO CASO CONCRETO

A r. sentença reconheceu como especiais os períodos laborados pelo autor, a saber: 04/06/1993 a 21/11/1993, 25/04/1994 a 31/12/1995, 12/01/2004 a 31/08/2004, 01/09/2004 a 18/12/2004, 10/01/2005 a 04/05/2005, 05/05/2005 a 14/07/2005, 15/07/2005 a 18/12/2005, 09/01/2006 a 13/07/2006, 14/07/2006 a 17/12/2006, 08/01/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 13/07/2007, 14/07/2007 a 13/07/2008, 14/07/2008 a 05/08/2009, 06/08/2009 a 07/09/2011, 08/09/2011 a 16/09/2012, 17/09/2012 a 16/09/2013, 17/09/2013 a 31/08/2014, 01/09/2014 a 16/09/2014, 17/09/2014 a 16/09/2015, 17/09/2015 a 16/08/2017 e 17/08/2017 a 21/02/2018.

Inconformado, no particular, o INSS interpõe recurso de apelação, insurgindo-se contra o reconhecimento da natureza especial dos referidos períodos.

Cumpre registrar, de plano, que o próprio Instituto, na esfera administrativa, reconheceu como especial o período de 1.o de janeiro de 1996 a 5 de março de 1997, tornando tal interregno incontroverso nos presentes autos.

A controvérsia, portanto, cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos demais períodos trabalhados pelo autor nos cargos de auxiliar de produção, operador de aquecedor, mecânico de manutenção industrial, encarregado de produção de açúcar e encarregado de fabricação de açúcar, todos em favor da USINA COLOMBO 5/A, AÇÚCAR E ÁLCOOL.

A análise dos elementos probatórios carreados aos autos conduz ao convencimento de que assiste razão ao juízo de origem.

Com efeito, o Formulário de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP elaborado pela empregadora, devidamente preenchido e subscrito pelo responsável técnico (Id Num. 263558676 – Págs. 45/55), atesta que, nos períodos de 04/06/1993 a 21/11/1993 e 25/04/1994 a 31/12/1995, o autor esteve exposto de forma habitual e permanente a níveis de ruído de 86 dB(A), valor que supera o limite de tolerância normativa então vigente (fixado em 80 dB para a categoria profissional até 28/04/1995 e, posteriormente, em 80 dB até 05/03/1997), impondo-se, por conseguinte, o enquadramento como atividade especial nesses interregnos.

O mesmo documento previdenciário demonstra que, nos períodos subsequentes de 12/01/2004 a 31/08/2004, 01/09/2004 a 18/12/2004, 10/01/2005 a 04/05/2005, 05/05/2005 a 14/07/2005, 15/07/2005 a 18/12/2005, 09/01/2006 a 13/07/2006, 14/07/2006 a 17/12/2006, 08/01/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 13/07/2007, 14/07/2007 a 13/07/2008, 14/07/2008 a 05/08/2009, 06/08/2009 a 07/09/2011, 08/09/2011 a 16/09/2012, 17/09/2012 a 16/09/2013, 17/09/2013 a 31/08/2014, 01/09/2014 a 16/09/2014, 17/09/2014 a 16/09/2015, 17/09/2015 a 16/08/2017 e 17/08/2017 a 21/02/2018, o autor esteve igualmente submetido a níveis de ruído variando entre 88,4 dB, 89,1 dB, 90 dB, 90,5 dB, 92 dB e 92,5 dB, todos superiores ao limite máximo normativamente estabelecido para o respectivo período (fixado em 85 dB a partir de 19/11/2003), nos termos da legislação de regência.

Considerando os parâmetros normativos aplicáveis a cada época, quais sejam: enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995; limite de 80 dB até 05/03/1997; limite de 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003; e limite de 85 dB a partir de 19/11/2003, verifica-se que os níveis de ruído aferidos nos períodos em questão superam, em todos os casos, os limites de tolerância então vigentes, evidenciando a exposição habitual e permanente do segurado a agente físico nocivo à saúde.

Diante disso, tenho por devidamente comprovada a natureza especial da atividade exercida pelo autor nos seguintes períodos: 04/06/1993 a 21/11/1993, 25/04/1994 a 31/12/1995, 12/01/2004 a 31/08/2004, 01/09/2004 a 18/12/2004, 10/01/2005 a 04/05/2005, 05/05/2005 a 14/07/2005, 15/07/2005 a 18/12/2005, 09/01/2006 a 13/07/2006, 14/07/2006 a 17/12/2006, 08/01/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 13/07/2007, 14/07/2007 a 13/07/2008, 14/07/2008 a 05/08/2009, 06/08/2009 a 07/09/2011, 08/09/2011 a 16/09/2012, 17/09/2012 a 16/09/2013, 17/09/2013 a 31/08/2014, 01/09/2014 a 16/09/2014, 17/09/2014 a 16/09/2015, 17/09/2015 a 16/08/2017 e 17/08/2017 a 21/02/2018, mantendo-se, neste ponto, a r. sentença recorrida em seus exatos termos.

Portanto, faz o segurado jus a ter reconhecida a natureza especial das atividades desempenhadas nos períodos de 04/06/1993 a 21/11/1993, 25/04/1994 a 31/12/1995, 12/01/2004 a 31/08/2004, 01/09/2004 a 18/12/2004, 10/01/2005 a 04/05/2005, 05/05/2005 a 14/07/2005, 15/07/2005 a 18/12/2005, 09/01/2006 a 13/07/2006, 14/07/2006 a 17/12/2006, 08/01/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 13/07/2007, 14/07/2007 a 13/07/2008, 14/07/2008 a 05/08/2009, 06/08/2009 a 07/09/2011, 08/09/2011 a 16/09/2012, 17/09/2012 a 16/09/2013, 17/09/2013 a 31/08/2014, 01/09/2014 a 16/09/2014, 17/09/2014 a 16/09/2015, 17/09/2015 a 16/08/2017 e 17/08/2017 a 21/02/2018, sendo convertidos em tempo comum, pelo fator 1,40; além da atividade rural exercida pelo autor, no período de 17/02/1983 a 30/04/1988, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, devendo ser considerado como tempo de contribuição, EXCETO para efeito de carência, nos termos do art. 55, §2o, da Lei 8.213/1991, e averbados nos registros previdenciários da Autarquia.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e da correção monetária, devem ser observados os índices e critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros fixados por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos

CONCLUSÃO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada, DOU PROVIMENTO à Apelação da parte AUTORA, para reconhecer a atividade rural exercida pelo autor, no período de 17/02/1983 a 30/04/1988, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, devendo ser considerado como tempo de contribuição, EXCETO para efeito de carência, nos termos do art. 55, §2o, da Lei 8.213/1991, e averbados nos registros previdenciários da Autarquia, para fins de revisão do seu benefício; NEGO PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, na forma antes delineada, especificando juros e da correção monetária, nos termos expendidos no voto. Mantenho, quanto ao mais, a sentença recorrida.

É COMO VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PPP. EPI INEFICAZ PARA DESCARACTERIZAR A ESPECIALIDADE. NÃO CABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. REVISÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e por Carlos Eduardo Fernette contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação previdenciária, reconhecendo parcialmente tempo rural em regime de economia familiar e diversos períodos de atividade especial exercidos junto à Usina Colombo S.A., com conversão em tempo comum e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (21/02/2018). O INSS impugna o reconhecimento do labor rural e da especialidade por ruído, suscita reexame necessário e requer adequação dos consectários legais. O autor pleiteia o reconhecimento integral do labor rural de 17/02/1983 a 30/04/1988.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário; (ii) estabelecer se restou comprovado o labor rural do autor, como segurado especial, no período de 17/02/1983 a 30/04/1988; (iii) determinar se os períodos laborados na Usina Colombo S.A. podem ser reconhecidos como especiais em razão da exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, com possibilidade de conversão em tempo comum.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o reexame necessário porque, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC/2015, a condenação imposta ao INSS não alcança 1.000 salários mínimos, considerado o período compreendido entre a DER e a implantação do benefício.

Reconhece-se o labor rural de 17/02/1983 a 30/04/1988 com base em início de prova material consistente em contratos de parceria agrícola firmados por seu genitor, declarações de produtor rural e cadastro de trabalhador rural, corroborados por prova testemunhal idônea, admitindo-se a extensão da qualificação profissional do pai ao autor e a ampliação da eficácia temporal da prova documental.

Admite-se o cômputo do labor rural exercido a partir dos 12 anos de idade, em benefício do menor, conforme entendimento do STF, não podendo a vedação constitucional ao trabalho infantil prejudicar o segurado para fins previdenciários.

Assegura-se o cômputo do tempo rural anterior à Lei 8.213/1991 independentemente de recolhimento de contribuições, ressalvando-se sua impossibilidade de utilização para efeito de carência, nos termos do art. 55, §2o, da Lei 8.213/1991.

Reconhece-se a especialidade dos períodos laborados na Usina Colombo S.A. porque o PPP, devidamente subscrito por responsável técnico, comprova exposição habitual e permanente a ruído superior aos limites legais vigentes em cada época (80 dB até 05/03/1997; 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; 85 dB a partir de 19/11/2003), observando-se o princípio tempus regit actum e a tese firmada no Tema 694/STJ.

Presume-se a veracidade das informações constantes do PPP, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal ou por metodologia de aferição diversa da prevista em instrução normativa, inexistindo exigência legal de técnica específica.

Afasta-se a descaracterização da especialidade pelo uso de EPI no caso de exposição a ruído, conforme tese fixada pelo STF no ARE 664.335, por não haver neutralização integral do agente nocivo.

Autoriza-se a conversão do tempo especial em comum pelo fator 1,40, nos termos do art. 57, §5o, da Lei 8.213/1991, por se tratar de períodos anteriores à EC 103/2019.

Determina-se a aplicação, quanto aos juros e correção monetária, dos critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução, e majora-se a verba honorária em razão do desprovimento do recurso do INSS, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento:

O tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar, comprovado por início de prova material corroborado por prova testemunhal, pode ser reconhecido independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais vigentes à época da prestação do serviço caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a declaração de eficácia do EPI no PPP.

O PPP regularmente emitido goza de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal ou pela metodologia de aferição adotada pela empresa.

É incabível o reexame necessário quando a condenação imposta à Fazenda Pública não atinge 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, §§5o e 6o, e 201, §7o e §14; Lei 8.213/1991, arts. 25, II; 39, I; 55, §§2o e 3o; 57, §5o; 58; CPC/2015, art. 496, §3o, I, e art. 85, §11; EC 20/1998; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20; Decreto 2.172/1997; Decreto 3.048/1999; Decreto 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STF, ARE 1.045.867, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); TNU, Súmula 68; TRF3, precedentes citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu afastar a preliminar, negar provimento à apelação do INSS e dar provimento apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão